Tribunal: TJMT
Processo: 1002579-53.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002579-53.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VICENTE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 174.180.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.
E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APRECIAÇÃO DO REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ANGIOPLASTIA CORONARIANA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CONFIRMATIVO DA PRESCINDIBILIDADE DO USO DOS INSUMOS – ATO SENTENCIAL MANTIDO – DISPOSITIVO GENÉRICO DA SENTENÇA – VEDAÇÃO – ARTIGO 492, DO CPC –
DECISUM
MODIFICADO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – APELOS PREJUDICADOS.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

A legislação processual veda ao julgador proferir sentença genérica, mesmo que o pedido assim o postule (CPC, art. 492).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por ambas as partes, da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002579-53.2016.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar que o Ente Estadual viabilize a assistência integral à saúde do Requerente, Vicente Bezerra dos Santos, até seu restabelecimento, de forma gratuita.

O N.
Parquet
defende que a parte substituída necessita dos insumos alimentares, denominados Nutren Senuir ou Nutridrink Max, para a manutenção da sua saúde, uma vez que corre o risco de desnutrição.

Posto isso, o Primeiro Apelante requer:

o provimento do presente recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença apelada, condenando-se o Estado de Mato Grosso à obrigação de providenciar o fornecimento dos suplementos alimentares Nutren Senior ou Nutridrink Mamax sem sabor lata 400g (oito latas mensais) e Albumina 500g (um pacote por mês) ao beneficiário da ação, pelo tempo que necessitar fazer uso, ou a conversão do recurso em diligência determinando-se judicialmente ao Poder Público submeta o paciente às avaliações médicas e exames necessários à avaliação da necessidade da suplementação alimentar do idoso, sopesando-se, para tanto, as argumentações jurídicas lançadas.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a parte do ato sentencial que determinou a “prestação integral de assistência à saúde do Requerente, até o seu total restabelecimento, de forma gratuita”. O Apelante sustenta o equívoco no
decisum
, com escopo no artigo 492, do CPC, por entender que a condenação é diversa dos pedidos formulados na inicial (id n. 741221).

Nessa toada, pretende o Ente Estadual a exclusão da parte da sentença que fixou a obrigação incerta, genérica e indeterminada.

Apresentadas as contrarrazões pelo Sr. Promotor (id n. 741171) e pelo Estado de Mato Grosso (id n. 758658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do apelo do Ministério Público e pelo desprovimento do recurso do Estado de Mato Grosso (id n. 911480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020